Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730899-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LEDA GUIMARAES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. LITISPENDÊNCIA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ATRASO NA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se verificar as seguintes questões: a) a eventual ocorrência de litispendência entre a demanda originária e a que deu origem aos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018; b) a ilegitimidade ativa da recorrida para exigir o cumprimento da sentença coletiva; c) a fluência do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito; d) a necessidade de prévia liquidação da obrigação; e) a possibilidade de compensação entre o reajuste referente à correção monetária previsto pelo “Plano Collor”, com o montante decorrente da revisão anual da remuneração dos servidores concedida pelo próprio Distrito Federal; e f) o termo final para o cálculo do valor da obrigação. 2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente ajuizada. 2.1. Nesse contexto são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.2. Ao ser observada a ocorrência da litispendência deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda. 2.3. No presente caso percebe-se que há. de fato, litispendência entre as demandas em análise. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão negou vigência ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando inexistir litispendência entre as demandas, por não haver coincidência nos pedidos deduzidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 337 do CPC, pois, segundo firme entendimento do STJ, “Rever o posicionamento adotado na Corte estadual quanto ao reconhecimento da litispendência e da coisa julgada, demanda o reexame dos fatos da causa, de modo que sua alteração encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.855.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009